Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-43.2018.8.11.0048
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000388-43.2018.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADEMAR ROSA DOS SANTOS - CPF: 174.159.001-97 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRIDO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
COMPROVAÇÃO –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
–

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PREJUDICADO.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Em sendo incabível a pretensão recursal, resta prejudicado o recurso interposto.

Sentença mantida.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado a fornecer a parte promovente os medicamentos requeridos, bem como determinou que o Município de Juscimeira providencie o necessário para busca e entrega dos medicamentos
, mas deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme dispositivo que cito
:

Ante o exposto, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, c/c o artigo 2.° e artigo 6.°, inciso I, alínea da Lei n. 8.080/90, julgo PROCEDENTE a presente Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇAO DE FAZER — MEDICAMENTOS — COM PEDIDO DE ANTECIPAQAO DE TUTELA proposta por ADEMAR ROSA DOS SANTOS, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Juscimeira-MT, para o fim de DETERMINAR que o requerido Estado de Mato Grosso (Poder Executivo — Secretaria Estadual de Satlde — MT), no prazo de 5 (cinco) dias, promova o fornecimento dos medicamentos THIOCTACID 600 HR (Acido Tioctico); MILGAMMA 150 mg (Benfotiamina 150mg); THAYENTA 5mg (Linagliptina); JARDIANCE 25 mg (Empaglifozina 25mg) e GLIMEPIRIDA 4mg, sob pena de bloqueio on line nas contas dos requeridos em caso de descumprimento. 3.2. Determino ainda, que o Município de Juscimeira — MT providencie o necessário para busca e entrega dos referidos medicamentos, em caráter de urgência. 3.2. Deixo de condenar os requeridos nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, eis que isento nos termos da Lei n°. 18 da Lei 7.347/85. (Resp. 822919 / RS RECURSO ESPECIAL 2006/0039002-2. Rel. Ministro JOSE DELGADO, DJ 14.12.2006 p. 285). 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias
.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu a condenação dos Entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Houve apresentação de contrarrazões apenas pelo Município de Juscimeira com pedido de desprovimento do recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça, conforme ID n
°
7605359
.

O Ministério Público apresentou parecer no ID n° 17219981 e se manifestou pelo provimento do recurso que visa à fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
apenas para fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ante o seu êxito processual no primeiro grau.

Inicialmente, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça, conforme ID n
°
7605359
.

No que diz respeito à fixação de honorários advocatícios, esclareço que
há orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES na qual reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Entretanto, apesar de ser devida a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau na Justiça Comum, destaco que, em se tratando de Juizado Especial, que possui legislação especial própria, tal possibilidade não encontra respaldo legal. Isso porque, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas e, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo litigância de má-fé.

Portanto, o pedido de fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial é incabível em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (Grifei)

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA):

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL
. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRABALHISTA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
PROCESSO TRAMITANDO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI ESPECIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PARA DEMAIS PEDIDOS. ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Número do Processo: 00003834020108050251, Relator (a): LEONIDAS BISPO DOS SANTOS SILVA, 6a Turma Recursal, Publicado em: 17/08/2018)

Assim, em que pesem os autos tenham tramitado na Justiça Comum, houve o declínio de competência para o Juizado Especial e, , a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição é incompatível com o rito sumaríssimo, razão pela qual o presente recurso resta prejudicado.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, DECLARO PREJUDICADO O PRESENTE recurso, mantendo-se inalterada a sentença em todos os seus termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020